Tribunal: TJBA
Processo: 8046772-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046772-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado:
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR (OAB: BA 28.568)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA URGENTE
. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO.

ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA/AGRAVA
DA
EM RAZÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA. ANTIJURIDICIDADE. RELIGAÇÃO.
NECESSIDADE
. ART. 357 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1000/2021 DA ANEEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO. M
ODIFICAÇÃO
. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8046772-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos seguintes.